Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-13.2023.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004271-13.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELZA MARIA ALVES - CPF: 551.493.591-49 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1004271-13.2023.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E

LACERDA

Recorrente(s)/Recorrida:

ELZA MARIA ALVES

Recorrido(s)/Recorrente
:

BANCO PAN S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – relação de consumo – falha na prestação de serviços - DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado – sentença REFORMADA EM PARTE – Recursos Interpostos Conhecidos – PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes/recorridos a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 201776682, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,

Ambas as partes apresentaram recursos inominados (ids. 201776690 e 201776694).

Apenas a reclamante apresentou contrarrazões (id. 201776698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A reclamante, aposentada e beneficiária do INSS, constatou, em abril de 2023, débitos de parcelas de um empréstimo no valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário. Ao buscar solução no PROCON/MT, solicitou a restituição dos valores pagos, porém sem sucesso, pois a reclamada alegou que os valores foram depositados em uma conta desconhecida pela reclamante. Alega não ter contratado o empréstimo e sofrer prejuízos devido aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O reclamado, em sua contestação, argumenta inicialmente a falta de interesse processual, pois a reclamante não buscou resolver a questão administrativamente. Quanto ao mérito, alega a validade do negócio jurídico, a ausência de defeito na prestação do serviço e a inexistência de dano moral. Solicita a extinção do processo sem julgamento do mérito e, caso seja analisado, pede pela improcedência da ação.

Pois bem. São incontroversos os débitos de parcelas de empréstimos no valor total de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco), conforme demonstrado nos autos.

Resta claro, também, que a
matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Observo que de um lado a reclamante alega que não contratou o empréstimo consignado mencionado, e, de outro, a reclamada afirma que o negócio jurídico é válido, juntando, inclusive, o suposto contrato celebrado entre as partes (id. 201776679).

Noto que o mencionado contrato foi supostamente assinado pela reclamante por meio de geolocalização, na data de 15/03/2023, às 17h:44min:39seg, cujo IP/Porta seria a sequência 168.196.161.239/443 (id. 201776679, pág. 10).

Constata-se na inicial, bem como no suposto contrato de cédula de crédito bancário, que a reclamante reside no endereço sito à Av. Joaquim Gomes de Souza, nº 2.535, bairro Jd. Santa Fé, Pontes de Lacerda/MT, CEP 78.250-000.

Ocorre que,
ao realizar algumas pesquisas
, constatei que o IP informado pela reclamada, qual seja:
168.196.161.239
, direciona à localização diversa da residência da reclamante. O local indicado coincide em todas as pesquisas realizadas, a saber: a cidade de Monte Azul, Estado de Minas Gerais, conforme
prints
abaixo colacionado:

Fonte:
https://www.ip2location.com/demo/168.196.161.239

Fonte:
https://ipgeolocation.io/

Dessa forma, apesar de o reclamado anexar os termos do suposto contrato de empréstimo consignado,
nota-se que a geolocalização indicada não coincide com o endereço da reclamante
, o que leva à conclusão de que não foram adotadas as cautelas necessárias quando da contratação.

Necessário destacar que a reclamante afirma que a conta de destino do suposto empréstimo não lhe pertence, não sendo cabalmente comprovado pela reclamada que a conta nº 62262515235, agência 01111, do Banco Votorantim, é de titularidade da demandante.

Logo,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado.

O dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

O art. 14 do CDC dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024